Tribunal: STF
Processo: RE 76700
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-07
Data de publicação: 1973-11-07

Ementa:
A CONTRIBUIÇÃO, PARA O FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO, INCIDE
SOBRE O PAGAMENTO FEITO AOS EMPREGADOS, POR HORAS EXTRAORDINARIAS DE
SERVIÇO.
NÃO INCIDE, POREM, SOBRE O QUANTUM PAGO, A TÍTULO DE AVISO PREVIO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA EMPRESA E DO INPS, NÃO CONHECIDOS.